Tribunal: TJDFT
Processo: 0020407-33.2015.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0020407-33.2015.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ELIANE TELES, MARIA MAURA RODRIGUES, MAX CABELEIREIRO LTDA - ME DECISÃO BANCO DO BRASIL S/A interpôs apelação (id. 17756266) da r. sentença (id. 17756261) proferida na execução de título extrajudicial movida contra ELIANE TELES e outros, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão do abandono da causa, art. 485, inc. III, do CPC. Intimado nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC (id. 17947548), o apelante-autor manifestou-se (id. 18470372) pela tempestividade do recurso, sob o fundamento de que a r. sentença foi publicada em 07/05/20. O apelante-autor é parceiro do sistema PJe de expedição eletrônica e cadastrou a Advogada Louise Rainer Pereira Gionédis como gestora de sua Procuradoria para dar ciência eletrônica aos atos processuais, independentemente de ter procuração nos autos, bem como cadastrar outros Advogados para tomar ciência desses, nos termos da Portaria GC 160/2017 deste e. TJDFT, que regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Assim, a ciência de ato processual no sistema PJe por Advogado diverso daquele que consta dos autos trata-se de organização interna da Procuradoria do parceiro eletrônico, sem qualquer ingerência da Secretaria Especial do PJe, e substitui qualquer outro meio de comunicação oficial, consoante o art. 5o da mencionada portaria, in verbis: “Art. 5o A comunicação eletrônica 'via sistema' dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei.” Da análise do controle de expedientes/prazos do PJe no Primeiro Grau, verifica-se que (i) a intimação da r. sentença foi feita via expedição eletrônica, em 04/05/20, ao Banco do Brasil; (ii) a Advogada Louise Rainer Pereira Gionédis registrou ciência no sistema em 05/05/20; e (iii) o prazo para interposição de recurso findou-se em 27/05/20. Além disso, a intimação via DJe da r. sentença foi destinada aos apelados-réus. Nesses termos, a apelação (id. 17756266) interposta em 28/05/20 é manifestamente intempestiva. Isso posto, não conheço da apelação, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 8 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora